Tribunal: STF
Processo: HC 228005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2023, por Alan Borela, advogado, em benefício de Jerferson Lubin, contra decisão pela qual, em 28.3.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 805.550. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JERFERSON LUBIN, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ proferido no julgamento do Habeas Corpus n. 0077622-71.2022.8.16.0000, o qual restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICAL QUE IMPÔS MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA 
EX-NAMORADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ANGUSTA DO HABEAS CORPUS. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, A EXECUÇÃO DAS RESTRIÇÕES, BEM COMO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. INEFICÁCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.’ (fl. 86)



    Irresignada, a defesa impetrou o presente writ no qual alega não haver nos autos ‘qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva’ e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para justificar a custódia cautelar (fl. 16)”. 



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial, salientando não haver, “nos autos, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva [levada a efeito em 28.11.2022], sendo certo que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente para justificar a manutenção do cerceamento de liberdade”. 



    Afirma que o “paciente sequer foi preso em flagrante, possui endereço certo, é trabalhador, pessoa íntegra e de bons antecedentes, conforme é possível verificar na certidão negativa juntada aos autos. O único substrato utilizado para a manutenção da prisão, in casu, é a palavra da vítima, o que viola manifestamente o princípio do in dúbio pro reo”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de CONCEDER ALVARÁ DE SOLTURA ao paciente JERFERSON LUBIN, haja vista a inexistência de elementos para a continuidade da prisão cautelar.



    Requer, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pelos argumentos já apresentados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 805.550. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, asseverou:



    “(...) o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Maringá (5ª Vara Criminal), da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR, acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva consignando o seguinte:



    ‘Trata-se de representação da Autoridade Policial da Delegacia da Mulher de Maringá/PR, pela decretação da prisão preventiva do noticiado Jerferson Lubin, com fundamento no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, para fins de garantir a segurança da vítima Regiane Ferreira dos Santos, bem como a execução das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos nº 0015150-46.2022.8.16.0190.



    […] Inicialmente, conforme se depreende dos autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0015150-46.2022.8.16.0190, verifico que foram fixadas medidas acautelatórias em desfavor de Jerferson Lubin, aos 11/11/2022, consistentes em proibição de aproximação e de contato com sua ex-namorada Regiane Ferreira dos Santos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além de proibição de divulgar fotos ou vídeos íntimos da ofendida (seq. 13.1).



    Por conseguinte, observo que foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2022/1200970 (seq. 23.1), no qual a vítima relatou perseguições por parte do requerido, aos 14/11/2022, além de o mesmo ter lhe proferido ameaças de morte. Outrossim, nessa mesma data, o requerido teria lhe seguido até sua residência, invadindo o hall de entrada do prédio e praticando violências contra a ofendida, conforme demonstrado no vídeo de seq. 24.6.



    E ainda, relatou-se que aos 16/11/2022, o noticiado teria lhe perseguido até seu local de trabalho, bem como encaminhado áudios através de números desconhecidos, nos quais ameaçou continuar perseguindo a ofendida, caso a mesma não desbloqueasse seu contato telefônico, sendo que tais arquivos foram apresentados à Autoridade Policial (seq. 24).



    No mais, verifico que aos 21/11/2022, a vítima acionou a Patrulha Maria da Penha e a Polícia Militar, vez que o noticiado estaria na casa de sua genitora, procurando insistentemente pela ex-namorada. E nessa oportunidade, a equipe policial teria encontrado o requerido na esquina da residência, intimando-lhe e advertindo-lhe acerca das medidas protetivas de urgência, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência nº 2022/12060 (seq. 32).



    Todavia, constato que após ser cientificado e advertido acerca das medidas acautelatórias fixadas, o noticiado teria encaminhado mensagens e áudios para a vítima, através do celular de terceira pessoa, insistindo para que a ofendida desbloqueasse seu contato telefônico e ‘retirasse a queixa’, sob pena de ‘fazer o que disse que iria fazer’. E ainda, nos referidos áudios, o noticiado confirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência, e que se dirigiu até a frente do prédio onde a vítima residia, tendo avistado a mesma registrando boletim de ocorrência junto à equipe policial (seq. 1.14/1.16).



    Diante de tal contexto, a Autoridade Policial pugnou pela decretação da prisão preventiva do noticiado, para fins de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, considerando as reiteradas perseguições em face da ex-namorada, bem como o descumprimento às medidas protetivas de urgência que lhe foram fixadas.



    […] In casu, conforme se depreende dos elementos informativos colhidos em sede policial, verifico que a materialidade delitiva e os indícios mínimos de sua autoria restaram demonstrados a partir do Boletim de Ocorrência 
nº 2022/1218990 (seq. 1.2), Termo de Declaração da Vítima (seq. 1.3/1.6), Arquivos Audiovisuais (seq. 1.8/1.22), e autos de Medidas Protetivas de Urgência nº 0015150-46.2022.8.16.0190.



    Por sua vez, observo que resta preenchido o requisito disposto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, vez que se tratam de delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que a prisão cautelar do noticiado se mostra necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência fixadas, considerando os descumprimentos relatados à Autoridade Policial, mesmo após ter sido cientificado e advertido acerca das medidas acautelatórias e consequências de eventuais violações.



    Ademais, verifico que a prisão preventiva do requerido configura medida necessária para a garantia da ordem pública e da segurança da ofendida, restando evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do mesmo. Isto porque, a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência, bem como a posterior advertência da equipe policial, não ensejaram qualquer coação sobre o requerido, o qual continuou perseguindo e intimidando a ex-namorada, ensejando riscos diretos à sua segurança e à tranquilidade social.



    […] Destarte, acolho a representação da Autoridade Policial (seq. 1.23) e o parecer do Ministério Público (seq. 19.1), e decreto a prisão preventiva do noticiado Jerferson Lubin, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal c/c art.20 da Lei nº 11.340/2006.’ (fls. 36/38).



    O Tribunal estadual denegou a ordem (…).



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, o qual, segundo consta dos autos, no contexto de violência doméstica, após fixadas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, teria perseguido a vítima até a sua residência e seu local de trabalho, em diferentes ocasiões, bem como a ameaçado e insistido em manter contato, por diversos meios. Há registro de que encontrado o agente nas imediações do lar da genitora da vítima por uma equipe policial, foi intimado e expressamente advertido acerca das medidas. Inobstante tal conjuntura, na sequência, teria encaminhado mensagens e áudios para a vítima insistindo que a ofendida desbloqueasse o contato telefônico e ‘retirasse a queixa‘, sob pena de ‘fazer o que disse que iria fazer’.



    Tais circunstâncias denotam o risco de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva do réu, porquanto evidenciada recalcitrância do custodiado o qual, todavia cientificado da vigência das medidas protetivas, insistiu no descumprimento de comando judicial.



    (…) Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade física e moral da vítima, garantindo-se a execução das medidas protetivas de urgência, não havendo falar, portanto, em flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (…) Noutro vértice, para este Superior Tribunal de Justiça é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (…) Por derradeiro, conforme consulta junto ao sistema de tramitação de ações judiciais eletrônicas da origem (Projudi), o Juízo singular recentemente reanalisou a situação fática e manteve a preventiva, ao indeferir pedido defensivo de revogação da custódia 
(n. 0015354-90.2022.8.16.0190).



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva”. 



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos e na periculosidade do paciente. Fixadas medidas protetivas em seu desfavor em 11.11.2022, “consistentes em proibição de aproximação e de contato com sua ex-namorada (...), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além de proibição de divulgar fotos ou vídeos íntimos da ofendida”, a vítima relatou perseguições e ameaças de morte em 14.11.2022, tendo o paciente a seguido “até sua residência, invadindo o hall de entrada do prédio e praticando violências contra a ofendida”. A vítima relatou que, em 16.11.2022, foi perseguida até o seu local de trabalho pelo paciente, tendo ele ainda “encaminhado áudios através de números desconhecidos, nos quais ameaçou continuar perseguindo a ofendida, caso a mesma não desbloqueasse seu contato telefônico”. Em 21.11.2022, a vítima também “acionou a Patrulha Maria da Penha e a Polícia Militar, vez que o [paciente] estaria na casa de sua genitora, procurando insistentemente pela ex-namorada. E nessa oportunidade, a equipe policial teria encontrado o [paciente] na esquina da residência, intimando-lhe e advertindo-lhe acerca das medidas protetivas de urgência, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência 
nº 2022/12060”.



    Como afirmado na decisão objeto da presente impetração, todas essas circunstâncias, demonstradas nos documentos que instruem a presente impetração, “denotam o risco de reiteração delitiva e justificam a prisão preventiva do [paciente], porquanto evidenciada recalcitrância do custodiado o qual, todavia cientificado da vigência das medidas protetivas, insistiu no descumprimento de comando judicial”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, 
DJe 14.3.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua 
ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.170-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, 
DJe 28.2.2023).



    Ademais, como consta da decisão objeto da presente impetração, o juízo de origem “recentemente reanalisou a situação fática e manteve a preventiva, ao indeferir pedido defensivo de revogação da custódia (n. 0015354-90.2022.8.16.0190)”.



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora